Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SUCESSIVOS TERMOS ADITIVOS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. GARANTIA CAMBIÁRIA. AVAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DEVEDORA SEM LEGITIMIDADE PARA ARGUIR A QUESTÃO. COBRANÇA DE JUROS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 12% AO ANO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de afronta o princípio da dialeticidade se a parte recorrente expôs adequadamente os motivos do seu inconformismo, guardando congruência com os fundamentos que respaldaram a sentença impugnada.
2. De acordo com o art. 1.650 do Código Civil, a legitimidade para requerer a nulidade do ato praticado sem outorga é do cônjuge a quem cabia concedê-la, ou, ainda, dos herdeiros do casal, não podendo a avalista postular a invalidade da garantia por ela mesma prestada, mormente por não ter apresentado qualquer documento comprobatório de seu estado civil.
3. O aval prestado em título executivo sem o consentimento do cônjuge do garantidor não torna nula a garantia prestada, havendo, apenas, relativização da regra inserta no artigo 1.647, inciso III, de modo que a garantia prestada será ineficaz somente em relação ao cônjuge que não anuiu.
4. A Cédula de Crédito Rural é regulamentada pelo Decreto-lei n. 167/1967, submetendo-se às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional (art. 5o) e, na ausência de tal regulamentação, à limitação de 12% (doze por cento) ao ano estabelecida na Lei da Usura (Decreto n. 22.626/1933).
5. Por ausência de previsão legal, não se admite a cobrança de comissão de permanência em Cédula de Crédito Rural, somente podendo ocorrer, no período de inadimplência, a aplicação dos juros remuneratórios, (segundo a taxa prevista no contrato, limitada ao teto legal), dos juros de mora e da multa contratual.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.